Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. CABÍVEL. CADASTRAMENTO DE PARTE DIVERSA DA CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Incabível a aplicação da teoria da aparência ao caso, porquanto a ação de conhecimento correu em face de pessoa jurídica distinta da inserta no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. Uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.